Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-14.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Homicídio tentado. Desclassificação para o crime de lesão corporal. Insurgência ministerial. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Pleito de anulação para a realização de novo júri. Impossibilidade. Conselho de sentença não decidiu de forma contrária à prova dos autos, optando, em verdade, por uma das teses que lhe foram apresentadas, com alicerce

Ementa:
Apelação. Homicídio tentado. Desclassificação para o crime de lesão corporal. Insurgência ministerial. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Pleito de anulação para a realização de novo júri. Impossibilidade. Conselho de sentença não decidiu de forma contrária à prova dos autos, optando, em verdade, por uma das teses que lhe foram apresentadas, com alicerce no acervo probatório produzido nos autos. Réu que agrediu a companheira em situação de violência doméstica, com uma faca. Existência de espaço interpretativo acerca do dolo do agente no caso concreto. Aplicação do princípio da soberania do Júri. Recurso ministerial improvido.